Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES. MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA E EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BEM IMPENHORÁVEL. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS. PARTE EXECUTADA.

1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).

2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.

3. O tema relacionado ao descumprimento da liminar que acarretou a aplicação de astreintes já foi apreciado tanto na sentença como na análise da impugnação ao cumprimento de sentença, o que atrai a preclusão temporal e a consumativa.

4. Não é possível renovar o questionamento em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508).

5. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto.

6. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora eletrônica recaiu sobre verba de natureza impenhorável, por ter acesso a dados que nem o Juiz nem o credor possuem. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição.

7. Recurso conhecido e não provido.